Tribunal: TJDFT
Processo: 0741387-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0741387-76.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO AFONSO DE MEDEIROS PARENTE APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Apelação - Gratuidade de Justiça - Intimação - Transcurso - Deserção - Recurso Não Conhecido Trata-se de Apelação interposta por EDUARDO AFONSO DE MEDEIROS PARENTE contra a Sentença proferida pelo juízo da Sétima Vara Cível da Circunscrição de Brasília, na qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. O recurso foi interposto sem o devido preparo, mesmo diante do indeferimento da gratuidade de justiça pelo juízo de origem (ID 59892467), tendo a parte apelante sido intimada a comprovar documentalmente a hipossuficiência alegada (ID 59974762). O prazo concedido transcorreu sem manifestação do apelante, motivo pelo qual foi indeferida a gratuidade de justiça e a parte intimada a recolher o preparo recursal (ID 60533208). É o relatório. Decido unipessoalmente. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do art. 1.011 do Código de Processo Civil. O recolhimento das custas processuais tem o objetivo de cobrir as despesas do Poder Judiciário com o processamento do feito. A comprovação do pagamento deve ser feita no momento de interposição do recurso, constituindo-se como requisito extrínseco de admissibilidade. Segundo as regras do Código de Processo Civil de 1973, o recurso interposto sem o comprovante de pagamento das custas deveria ser julgado deserto, sem a possibilidade de retratação do recorrente. O Código de Processo Civil de 2015, no entanto, tratou do assunto de forma inovadora, pautando-se pelo princípio da primazia da resolução de mérito. Na hipótese de interposição de recurso sem a demonstração de recolhimento regular do preparo, é oportunizado o saneamento do vício, com o prosseguimento regular do feito, nos termos do art. 1.007, § 4o, que: "O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção". Em complemento, o § 5o do mesmo dispositivo define que: "É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o". A ideia é permitir a superação dos defeitos formais para possibilitar que o processo cumpra sua função principal: dirimir os conflitos e garantir a pacificação social. Por esse motivo, a deserção nunca será decretada de forma imediata, sendo dever do magistrado intimar o recorrente para cumprir seu ônus processual. Entretanto, descumprida a determinação judicial, a ação deve ser julgada deserta por expressa determinação legal. Pois bem. Na hipótese, o apelante foi intimado para realizar o recolhimento do preparo recursal quando do indeferimento do benefício de gratuidade de justiça. No entanto, transcorrido o prazo concedido, os autos retornaram à conclusão sem qualquer manifestação da recorrente, em evidente descumprimento da determinação judicial. Nessa situação, o indeferimento do recurso é medida que se impõe. Neste sentido, já se manifestou este Tribunal: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SINGULAR QUE NEGA CONHECIMENTO AO RECURSO. DESERÇÂO. OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENEGAÇÃO DE PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR QUE INDEFERE A LIMIAR E MANTÉM O INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. CONCESSÃO. DETERMINAÇÃO NÃO ATENDIDA. RECURSO DESERTO. NEGATIVA DE CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPERATIVIDADE. ARTIGO 101, §2o C/C ART. 1.007, §4o, AMBOS DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Constatado o indeferimento do pedido de gratuidade judiciária na decisão originalmente agravada e em decisão monocrática do relator do agravo de instrumento, e não tendo a parte agravante acostado o regular preparo no prazo de cinco dias que lhe foi assinalado, é imperativo o não conhecimento da insurgência, em razão da deserção nos exatos termos artigo 101, §2o, do CPC. 2. O art. 1.007, §4o, do CPC autoriza a inadmissão do recurso deserto, quando o recorrente, intimado na pessoa do seu advogado, deixa de trazer aos autos o comprovante de recolhimento de preparo, não merecendo, assim, reparo a decisão singular que negou conhecimento ao agravo de instrumento do recorrente. 3. Caso fosse interesse do agravante levar o agravo de instrumento e, consequentemente, o pedido de gratuidade ao conhecimento do órgão colegiado, deveria, por expressa previsão legal, promover o recolhimento do respectivo preparo, e não deixar transcorrer in albis o prazo que lhe foi assinalado para tanto, e interpor agravo interno contra a decisão que negou seguimento ao recurso. 4. Agravo interno conhecido e desprovido." (Acórdão n.1013034, 20160020293040AGI, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 01/06/2017. Pág.: 166-202) Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator